Tribunal: TJPA
Processo: 0011969-34.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011969-34.2018.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL FLORENCIO MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 147 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/03 – INVIABILIDADE – SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE AO TIPO DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PENA COGENTE QUE INTEGRA O TIPO PENAL – READEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE HORAS DE TRABALHO EM FACE DO DELITO DO ART. 147 DO CPB – PLAUSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE. PENA SUBSTITUIDA POR 10 DIAS MULTA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DE OFICIO SUBSTITUIR A PENA DE PRESTAÇÃO DE HORAS DE TRABALHO POR 10 DIAS MULTA – UNÂNIME.

I –
Na espécie,
a materialidade do delito, restou evidenciada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 10418627); Auto de Apresentação e Apreensão de uma arma de fogo, tipo cartucheira, calibre .36, de fabricação caseira, e 01 (um) cartucho intacto (ID 10418627), além do Laudo Pericial nº 2020.03.000048-BAL, que concluiu que a arma periciada apresentava potencial lesivo (ID 10418644), materiais que se encontravam em poder do apelante. No tocante a autoria, as provas orais produzidas indicaram o protagonismo do apelante nos delitos em debate;

II -
Destarte,
o
art. 14, da Lei nº 10826 /03, prevê que
portar arma de fogo, de uso permitido, e sem autorização, é crime
. Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável, atraindo com o seu comportamento, a criminalização da conduta, restando temerário, em face das evidências dos autos, operar-se a desclassificação para o tipo do art. 12 da mesma lei.

III –
C
ediço esclarecer que não foi observado no acervo, qualquer documento que comprovasse, a contento, as condições financeiras do recorrente, de modo que, se for o caso de adequação do cumprimento da pena à sua situação específica, o apelante poderá exercer a faculdade de interpor um eventual requerimento junto ao Juízo da Execução, podendo, inclusive, pleitear o parcelamento do valor,
viabilizando, por consequência, o cumprimento da pena.
Nesses termos, as questões relativas à isenção, forma de pagamento, parcelamento ou outras formas possíveis, devem ser discutidas no Juízo das Execuções Penais, considerando que conforme disposto no art. 148 da Lei de Execuções Penais, cabe ao Juízo da execução avaliar se o condenado possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de alteração da pena substituta, nos termos do artigo 45, §§ 1º e 2º do Código Penal.

IV -
Quanto ao pedido de readequação da prestação de horas de trabalho por dia de condenação quanto ao delito do art. 147 do CP, necessário observar que houve um equívoco pelo juízo singular que fixou a pena base em 15 dias de detenção, e inobstante não ter concorrido causas de modificação de pena, aferiu a pena definitiva em 01 mês de detenção. Nessa via, observou-se a desproporcionalidade na substituição da pena corporal pela prestação de serviços à comunidade, que deve ser substituída, de ofício, pela pena de 10 dias multa.

V -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente que segue condenado
às penas de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária de 01 salário-mínimo e prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03; e em 01 mês de detenção pela prática do crime do art. 147 do CP, substituída por 10 dias multa.

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL FLORENCIO MESQUITA, inconformado com a decisão que o condenou às penas de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária de 01 salário-mínimo e prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03; e em 01 mês de detenção pela prática do crime do art. 147 do CP, substituída por prestação de serviço à comunidade, interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença da lavra do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA

A defesa do recorrente em suas Razões (ID 10418652), asseverou pela absolvição em face do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte de arma de fogo) por insuficiência de provas, além da desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de fogo). Noutro ponto, pugnou pela exclusão do pagamento de prestação pecuniária; e readequação da prestação de horas de trabalho por dia de condenação, quanto ao crime do art. 147 do CP.

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, pugnou pelo improvimento do recurso (ID 10418655).

Nesta superior instância, o
Custos legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para readequar a prestação de horas de trabalho por dia de condenação ao delito do art. 147 do CP.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL FLORENCIO MESQUITA, inconformado com a decisão condenatória,
da lavra do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Narra a denúncia, que no dia 10.09.2018. por volta das 10 horas, RAFAEL FLORENCIO MESQUITA foi preso em flagrante delito por policiais militares em virtude de ter ameaçado a vítima MARCELO SOARES RIBEIRO com uma arma de fogo. Momentos antes de sua prisão, o acusado teria passado pela Travessa São Paulo, localizada na cidade de Bom Jesus do Tocantins, em sua motocicleta Honda Pop. atrapalhando os trabalhos de pavimentação da via realizado pelo ofendido e outros trabalhadores.

A exordial mencionou
que o acusado apresentava sinais de embriaguez quando conduzia seu veículo e tentava passar pelo local onde estava ocorrendo a pavimentação (colocação de bloquetes), pois tinha fala desconexa, olhos vermelhos e atenção dispersa; teria ficado alterado quando foi impedido de passar pela via, o em decorrência disso proferiu ameaças contra o ofendido, tais como: desce daí de cima que eu quero te pegar aqui no chão, senão vou te dar um tiro na cara. Passados vinte minutos, o acusado retorna ao local dos fatos em poder de uma arma de fogo e em direção ao ofendido JOÃO BATISTA DE ARAÚJO, que conseguiu fugir. e depois aponta a arma em direção às demais pessoas que se encontravam trabalhando na obra, os quais saíram correndo (fls. 02/06).

Devidamente processado, o apelante f
oi julgado e condenado, às penas de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária de 01 salário-mínimo e prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03; e em 01 mês de detenção pela prática do crime do art. 147 do CP, substituída por prestação de serviço à comunidade. Inconformado, interpôs o presente recurso visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente em suas Razões (ID 6389533), asseverou pela absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPP, além de pugnar pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DAS TESES DEFENSIVAS.

In casu
, a materialidade do delito, restou evidenciada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 10418627); Auto de Apresentação e Apreensão de uma arma de fogo, tipo cartucheira, calibre .36, de fabricação caseira, e 01 (um) cartucho intacto (ID 10418627), além do Laudo Pericial nº 2020.03.000048-BAL, que concluiu que a arma periciada apresentava potencial lesivo (ID 10418644), materiais que se encontravam em poder do apelante. No tocante a autoria, as provas orais produzidas pelos policiais
VITORINO PEREIRA LIMA FILHO, AUGUSTO TEIXEIRA NETO e JONHY DE SÁ COSTA, agentes que efetuaram a prisão do recorrente, relatos que guardaram sintonia com a
confissão parcial do recorrente, que relatou que estava passando por uma via onde algumas pessoas trabalhavam retirando bloquetes, quando ao tentar passar por ela empurrando sua motocicleta, eles começaram a lhe xingar e desta feita, passou a xingá-los também. Por outro lado. afirma que os policiais militares encontraram a arma de fogo em sua casa. Contudo. nega que tenha ameaçado as vítimas e tampouco que
conduzia seu veículo embriagado.

Na hipótese as vítimas JOÃO BATISTA DE ARAÚJO e ANTONIO MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS, na fase administrativa, disseram

Que, o acusado tentou passar pelo local onde os depoentes estavam assentando os bloquetes, momento em que os depoentes falaram para o acusado ir embora, pois estava bêbado, e diante disso, o apelante ameaçou a vítima ANTONIO MARCOS (que estava descarregando a caçamba com as peças de cimento), falando: “desce daí de cima que eu quero te pegar aqui no chão, se não vou te dar um tiro na cara”, e como a vítima não desceu da caçamba, o apelante afirmou “eu vou ali e volto”, e após 20 minutos, o apelante retornou ao local com uma arma de fogo, ameaçando as pessoas, partindo para cima da vítima JOÃO BATISTA, então todos correram.

Na espécie, verificou-se que as provas indicaram a autoria e materialidade delitivas, não havendo motivos para cogitar-se em insuficiência probatória para a condenação, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Destarte, o
art. 14, da Lei nº 10826 /03, prevê que
portar arma de fogo, de uso permitido, e sem autorização, é crime
. Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável, atraindo com o seu comportamento, a criminalização da conduta, restando temerário, em face das evidências dos autos, operar-se a desclassificação para o tipo do art. 12 da mesma lei.

C
ediço esclarecer que não foi observado no acervo, qualquer documento que comprovasse, a contento, as condições financeiras do recorrente, de modo que, se for o caso de adequação do cumprimento da pena à sua situação específica, o apelante poderá exercer a faculdade de interpor um eventual requerimento junto ao Juízo da Execução, podendo, inclusive, pleitear o parcelamento do valor,
viabilizando, por consequência, o cumprimento da pena.
Nesses termos, as questões relativas à isenção, forma de pagamento, parcelamento ou outras formas possíveis, devem ser discutidas no Juízo das Execuções Penais, considerando que conforme disposto no art. 148 da Lei de Execuções Penais, cabe ao Juízo da execução avaliar se o condenado possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de alteração da pena substituta, nos termos do artigo 45, §§ 1º e 2º do Código Penal.

Quanto ao pedido de readequação da prestação de horas de trabalho por dia de condenação quanto ao delito do art. 147 do CP, necessário observar que houve um equívoco pelo juízo que fixou a pena base em 15 dias de detenção, e inobstante não ter concorrido causas de modificação de pena, aferiu a pena definitiva em 01 mês de detenção. Nessa via, observou-se a desproporcionalidade na substituição da pena corporal pela prestação de serviços à comunidade, que deve ser substituída, de ofício, pela pena de 10 dias multa.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação de
RAFAEL FLORENCIO MESQUITA, que segue condenado às penas de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária de 01 salário-mínimo e prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03; e em 01 mês de detenção pela prática do crime do art. 147 do CP, substituída por 10 dias multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023